Tribunal: TJMT
Processo: 0001189-37.2010.8.11.0048
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001189-37.2010.8.11.0048
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DENER ARAUJO CHAVES - CPF: 482.335.601-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO
TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO INTERNO EM
RECURSO DE APELAÇÃO
— EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR —
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
—
APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024
—
AUSÊNCIA DE PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA
—

OFENSA AO CONTRADITÓRIO
—
NULIDADE DA SENTENÇA
—
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
—
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal sem resolução do mérito,
sob fundamento
de ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, diante do valor exequendo inferior a R$ 10.000,00 e da ausência de
medidas administrativas prévias
.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extingue execução fiscal com base em fundamentos de ordem pública (eficiência administrativa e ausência de interesse de agir) pode ser proferida sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação específica sobre a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso concreto
.

III. Razões de decidir

3
.

Ainda que legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor, o juízo não pode prescindir da observância do contraditório substancial, exigência reafirmada pelo STF e pelo STJ, inclusive quanto a matérias cognoscíveis de ofício
.

4.
A ausência de intimação da parte exequente para se manifestar sobre os fundamentos que ensejaram a extinção do feito compromete o devido processo legal e configura nulidade absoluta do julgado
.

5.
No caso, a Fazenda Pública sequer foi intimada para se pronunciar sobre a aplicação do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024, tampouco houve apreciação de pedido anterior de indisponibilidade de bens, caracterizando-se vício de procedimento e decisão surpresa
.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Agravo interno provido para reconhecer de ofício
a
nulidade da sentença e cassar a decisão monocrática, com retorno dos autos ao juízo de origem para abertura de contraditório prévio à extinção da execução fiscal
.

Tese de julgamento:
“1.
A extinção de execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 exige prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade por violação ao contraditório.
2
. O contraditório substancial compreende o direito da parte de influenciar o convencimento judicial, mesmo quando se trate de matéria de ordem pública.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n. 0001189-37.2010.8.11.0048, oriunda da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que manteve a sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a execução fiscal
ajuizada pela Fazenda Pública.

A extinção do feito originário fundamentou-se na ausência de interesse de agir, diante da aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
n.º
1.184 da Repercussão Geral, bem como das diretrizes da Resolução n.
º
547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, notadamente pelo valor exequendo ser inferior a R$ 10.000,00 e pela ausência de providências administrativas prévias, tais como tentativa de conciliação e protesto da CDA.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública alega, em síntese, que a extinção foi indevida, defendendo a inaplicabilidade do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 1.184 e da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça ao caso concreto.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id.
263481255
.

Dispensada a intervenção da Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n. 0001189-37.2010.8.11.0048, oriunda da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que manteve a sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a execução fiscal
ajuizada pela Fazenda Pública.

O recurso não merece acolhimento pelos fundamentos invocados pela Fazenda Pública. No entanto, ainda que as alegações veiculadas pelo agravante não sejam suficientes à reforma do julgado, impõe-se o reconhecimento
ex

officio
de vício insanável no procedimento que culminou na extinção da execução, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, tendo a sentença se baseado no
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 1.184 da Repercussão Geral, bem como das diretrizes da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
, deveria o juízo de piso ter oportunizado ao exequente a possibilidade de se manifestar a respeito da pertinência de
sua aplicação ao caso concreto, o que não se vislumbra dos autos.

Em realidade, compulsando os autos, verifica-se que em 27.01.2023 o Estado exequente requereu a indisponibilidade de bens do executado (id.
227891443
), o que jamais restou apreciado pelo juízo.

Ato contínuo, em 21.02.2024, foi proferido despacho genérico nos autos (id.
227891445
), sem qualquer comando direcionado à parte exequente.

Por fim, em 10.03.2024, sobreveio a sentença
que extinguiu o feito (id.
227891446
).

Pois bem, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar o Tema
n.º
1.184 da repercussão geral, estabeleceu as seguintes teses
:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item
2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22.02.2024, a Resolução 547, que "
institui medidas de
tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF.
"

A propósito, estabelece a referida Resolução:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da
certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos
a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”

Observa-se que o referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Além disso, a Resolução estipula critérios que condicionam o próprio ajuizamento da ação (condição de procedibilidade), consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa (art. 2º) e no prévio protesto do título (art. 3º).

No caso
sob exame
, verifica-se que o feito
não percorreu o
iter
processual adequado, em contraponto ao devido processo legal, dada a ausência de intimação prévia do ente público para se manifestar, de forma específica, sobre a aplicação do Tema
m.º
1.184/STF e Resolução n.º 547/2024 do CNJ
.

Tal omissão implica nulidade absoluta do ato judicial, na medida em que suprimiu da parte a possibilidade de influenciar utilmente na formação do convencimento do juízo.

Nesta direção, o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de assegurar às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado (Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma,
DJe
de 03.8.2021;
AgInt
no
AREsp
n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 04.6.2021; e
REsp
n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
de 22.2.2019).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL
- COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO NA ORIGEM - INFRIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO À NÃO SURPRESA - SENTENÇA ANULADA
- INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA AO CASO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ICMS/DIFAL NÃO ANALISADO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO.

1. Por força do princípio da não surpresa previsto nos
arts
. 9º e 10 do CPC, é vedado ao julgador decidir, em qualquer grau de jurisdição, a respeito de questão sobre qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria que deva ser conhecida de ofício.

2. Assim, restando evidenciado o “
error
in procedendo” na extinção do processo, sem ouvir as partes, a declaração de nulidade da sentença é medida que se impõe.

3. Sem que haja a apreciação pelo Juízo singular sobre a falta de recolhimento do ICMS - Diferencial de Alíquota, eventual análise pelo Tribunal acarretaria supressão de instância, já que não se trata de causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º do CPC.

4. Recurso de Apelação provido.
Sentença desconstituída”
.

(N.U 0002247-95.2016.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel.
Desa
. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26.9.2023,
Publicado
no DJE
02.10.2023)

O modelo cooperativo de processo, consolidado pelo Código Processual Civil,
exige do magistrado conduta pautada pela previsibilidade e pela participação efetiva das partes no
iter
decisório
, nos termos do
art. 10 do CPC.

A não observância dessa diretriz redunda em decisão surpresa, vedada expressamente pelo ordenamento processual vigente. Como se sabe, o contraditório não se limita ao direito de ser ouvido, mas inclui o direito de influenciar e ser efetivamente considerado na deliberação jurisdicional.

Destarte, independentemente das razões invocadas no agravo interno — que, repita-se, não suscitou a questão ora enfrentada —, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença, por ter sido proferida à revelia do contraditório substancial, devendo os autos
retornar
ao juízo de origem para que se oportunize manifestação do exequente sobre os fundamentos jurídicos que ensejaram a extinção.

Diante do exposto, e com fulcro no
s
artigo
s

9º e 10, bem como no artigo 932, V, “b”
,
todos
do Código de Processo Civil,
reconheço de ofício a nulidade da sentença proferida nos autos da execução fiscal, por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública, e, por via de consequência, dou provimento ao agravo interno para cassar a decisão monocrática recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de assegurar
ao exequente
o e
xercício do contraditório prévio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025